Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. JUROS DA MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR MANTIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, em razão de manutenção do nome do autor em cadastro de inadimplentes após pagamento de acordo referente à dívida em atraso.
2. O quantum reparatório dos danos morais deve atender a uma tríplice finalidade: reparar o dano, punir o ofensor e desestimulá-lo para que não volte a cometer o ilícito, com o cuidado de não gerar enriquecimento sem causa. Considerando a capacidade econômica da ré, a condição pessoal do autor, bem assim a natureza do direito subjetivo fundamental violado, tem-se como razoável montante fixado na origem.
3. Advindo a compensação por danos morais de relação contratual, mostra-se cabível que os juros da mora incidam desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal.
4. O valor dos honorários arbitrados na origem mostra-se razoável e proporcional à espécie, considerando a baixa complexidade da demanda.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar que os juros da mora incidam desde a citação.